Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA. AUTOR DA HERANÇA. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. PREVENÇÃO. INVENTÁRIO.
1. Nos termos do art. 48 do CPC, o foro do domicílio do autor da herança é competente para análise das questões atinentes ao inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, impugnação, anulação de partilha extrajudicial, bem como para todas as ações na qual o espólio for réu.
2. Não havendo domicílio certo, a competência é determinada pelo foro de situação dos bens (art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC) e, na hipótese de multiplicidade de imóveis, situados em foros diferentes, a ação pode ser ajuizada em qualquer um deles.
3. A ação de rompimento de testamento c/c pedido de declaração de sua nulidade não é conexa com a ação de inventário, verificando-se, todavia, a ocorrência de prejudicialidade, razão pela qual as ações devem ser reunidas para julgamento conjunto, em observância ao disposto no art. 55, §3o, do CPC.
4. Consta do art. 80 da Lei no 10.741/03, a fixação do foro de competência do local de domicílio do idoso apenas no caso de proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, não havendo previsão leal para alteração da competência nos demais casos em razão da alegação de dificuldade de locomoção da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.